Tribunal: TJSP
Processo: 2061242-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000559710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2061242-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que
é impetrante ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA e Paciente JOSE
MOZANIEL CAVALCANTE DE HOLANDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO
CONHECERAM da presente impetração. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente)
e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2061242-28.2020.8.26.0000 Fls. 2/3
“Habeas Corpus” no 2061242-28.2020.8.26.0000
Impetrante: ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA
Paciente: JOSÉ MOZANIEL CAVALCANTE DE HOLANDA
Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira - SP
Voto no 36.335
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Antônio
Vincenzo Castellana a favor do paciente José Mozaniel Cavalcante de
Holanda, preso preventivamente por crime de estelionato, insurgindo-se
contra despacho que decretou sua prisão preventiva.
Afirma o impetrante não estar suficientemente
fundamentado o despacho que decretou a prisão preventiva do paciente,
sendo que a manutenção de sua custódia vem acarretando a ele grave
constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Habeas Corpus Criminal No 2061242-28.2020.8.26.0000 Fls. 3/3
O
pedido
formulado
fundamenta-se
no
constrangimento ilegal causado ao paciente pela decretação de sua prisão
preventiva.
Porém,
no
“Habeas
Corpus”
no
2217593-63.2019.8.26.0000, o paciente formulou pedido idêntico, o que
torna impossível seu conhecimento.
“Habeas corpus. Reiteração do pedido. 1. Quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente examinado, sem
qualquer fato novo, não se conhece do pedido” (JSTJ 26/270).
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Desta
forma,
NÃO
CONHEÇO
da
presente
impetração.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica